Tribunal: TJDFT
Processo: 0704953-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JOÃO MARRA JÚNIOR, contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília que deferiu parcialmente a tutela de urgência aos embargos de terceiro opostos pelo recorrente, apenas para obstar a excussão do veículo objeto de penhora. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que desde a aquisição do bem, em 22.06.18, ou mesmo desde 22.10.18 (data do reconhecimento das firmas no CLRV), detém a posse direta do veículo, tendo adimplido todos os encargos e taxas sobre ele incidentes desde então, mesmo ciente da existência do gravame, que já foi devidamente baixado em abril/2020. Aduz que restrição de circulação determinada pelo juízo via Renajud, em 14.02.19, é posterior à aquisição dos direitos do automóvel e comprova ser ele legítimo titular, adquirente de boa fé. Salienta ser o bloqueio de circulação medida excepcional, que o impede tanto de licenciar o bem perante a autoridade administrativa, quanto de utilizá-lo livremente. Pede a antecipação da tutela recursal para que deferida a medida negada em primeira instância e, no mérito, a reforma da decisão. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, II e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, estão presentes os requisitos, mormente a plausibilidade do direito alegado. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Recebo os presentes embargos de terceiro, nos termos do art. 676 do CPC. Associem-se aos autos principais. Defiro parcialmente o pedido liminar, apenas para obstar, por ora, que a excussão do bem questionado prossiga, nos autos principais. Certifique-se naqueles autos. Cite-se o embargado na pessoa de seu procurador (art. 677, § 3o, CPC), ou pessoalmente no caso de não o ter (art. 677, § 3o, CPC), para contestar em 15 dias (art. 679 do CPC).” (Grifou-se). De fato, num juízo de cognição sumária, observo que há provas de que os direitos sobre o veículo penhorado foram adquiridos pelo agravante antes da ordem de constrição. E que, salvo melhor juízo, a aquisição dos direitos por terceiro de boa-fé não prejudica os direitos do credor fiduciante. A hipótese é de embargos de terceiro opostos pelo agravado em face da penhora, com restrição de circulação e transferência do veículo FIAT TORO FREEDOM AT, ano modelo 2017/2018, placa PBB 3905- DF. O embargante adquiriu o aludido bem em 22.06.18, e no respectivo CLRV constava como sendo o possuidor direto Júlio Onofre Reis Pinheiro. A tradição do veículo deu-se em 22.06.18, mas as assinaturas foram reconhecidas em cartório somente em 22.10.18. Os direitos sobre o bem foram adquiridos pelo recorrente, que estava ciente do gravame, qual seja, a cláusula de alienação fiduciária ao credor Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, cuja baixa ocorreu em 05.05.20. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. (CPC, art. 674) Por terceiro, entende-se aquele que, embora tenha posse do bem, não integra a relação jurídica processual na qual autor e réu sejam partes, incluindo-se, neste conceito, o cônjuge quando defende sua meação da constrição judicial. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido da viabilidade da penhora de direitos que o devedor fiduciante possui sobre o bem oriundo de contrato de alienação, não sendo requisito da constrição a anuência do credor fiduciário, uma vez que a referida penhora não prejudica o credor fiduciário, que poderá ser substituído pelo arrematante que assume todas as responsabilidades para consolidar a propriedade plena do bem alienado.(Precedentes: REsp n. 1.697.645/MG, Rel. Min. OG FERNANDES, PJe25/4/2018;AgIntno AREsp n. 644.018/SP, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI,PJe10/6/2016 e REsp n. 901.906/DF, Rel. MIN. JOÃO OTÁVIO DENORONHA,DJe 11/2/2010). O magistrado deve apreciar, com coerência lógica e contextual, as alegações deduzidas pelas partes, motivando seu convencimento. Sobre o tema, são ensinamentos da abalizada doutrina: “O fundamento ou motivação da sentença – requisito diretamente ligado ao princípio do livre convencimento (art.131) – é exigido pelo sistema processual por três razões: a) a sentença é ato de vontade do Estado que deve traduzir justiça e não arbítrio, de sorte que deve convencer não só as partes envolvidas, mas também a opinião pública; b) a exigência de motivação, por si só, assegura o exame criterioso dos fatos e do direito pelo juiz; c) somente por meio do conhecimento da motivação da sentença é possível ao tribunal julgá-la justa ou injusta, certa ou errada, por força do recurso da parte vencida” (MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Código de Processo Civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo: leis processuais civis extravagantes anotadas. 8. Ed. Barueri/SP: Manole, 2009, p. 498). O Código de Processo Civil é explicito ao enunciar que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada (art. 489, IV), bem como as decisões que se limitam a invocar precedente sem identificar seus fundamentos determinantes, tampouco demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos (art. 489, V). No juízo de cognição sumária verifico que a decisão impugnada não examinou a condição de terceiro do embargante, os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, tampouco a razoabilidade da restrição de circulação imposta sobre o bem. Do contrário, se limitou a obstar a excussão do bem, sem qualquer fundamentação sobre a plausibilidade do direito, tampouco a existência do perigo a justificar a medida. Assim, de modo a evitar prejuízo, até que o magistrado decida se o embargante é terceiro de boa fé e se a penhora pode ser mantida, impõe-se a suspensão da decisão agravada. Ante o exposto, empresto efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator